Tribunal: TCU
Processo: 024.482/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades na utilização de recursos da Lei Paulo Gustavo no Município de Gramado/RS, referente à empresa contratada e não observação de cota para negros no Edital de Chamamento Público no 01/2023, com finalidade de complementação para realização de filme longa metragem, na modalidade Audiovisual

Inteiro teor:
Acórdão 2151/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face do Edital de Chamamento Público 1/2023, promovido pelo Município de Gramado (RS), no âmbito da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), destinado à complementação para a realização de filme de longa-metragem; Considerando que a denunciante alega irregularidades na execução do Edital, incluindo a seleção da empresa Modo Bilingue Ltda., a qual, segundo sustenta, não atenderia aos requisitos previstos na legislação federal por não possuir atuação comprovada no setor cultural ou no campo do audiovisual, além de descumprir a cota mínima para pessoas negras e indígenas prevista no Decreto 11.525/2023; Considerando que, posteriormente à autuação da denúncia, o Edital de Chamamento Público 1/2023 foi cancelado pelo Município (peça 4), conforme comunicado de 9/10/2024; Considerando que, em substituição ao certame cancelado, foi publicado novo certame (Edital de Chamamento 46/2024), com ajustes destinados a sanar as falhas anteriormente apontadas, incluindo alterações relacionadas às cotas de participação e aos critérios de habilitação de proponentes; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos, mediante pareceres às peças 9-11, apontou que o novo certame, em linhas gerais, encontra-se em conformidade com os normativos vigentes, não sendo identificados indícios de irregularidades semelhantes às apontadas no edital anterior, tendo sido adotado, contudo, critério de elegibilidade supostamente mais restritivo do que o legalmente previsto, fato este que deve ser objeto de análise por parte do Ministério da Cultura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para considerá-la prejudicada por perda de objeto, em razão do cancelamento do Edital de Chamamento Público 1/2023; b) levantar, com fulcro no art. 55 da Lei 8.443/1992, o sigilo dos autos, ressalvando-se as peças e demais elementos que identifiquem a pessoa da denunciante; c) encaminhar ao Ministério da Cultura cópia deste Acórdão e da instrução à peça 9, para ciência e adoção das providências que entender necessárias, especialmente quanto à eventual inconformidade nos critérios de elegibilidade utilizados pelo Município de Gramado (RS) na aplicação dos recursos da Lei Complementar 195/2022; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Gramado (RS) e à denunciante; e e) arquivar os autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.482/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Gramado (RS). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.